Tribunal: TJBA
Processo: 8010327-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010327-49.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO APELADO: Banco do Brasil S.A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGADA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios fundados em alegada má administração de conta vinculada ao PASEP, sob o argumento de ausência de aplicação correta de índices, expurgos inflacionários e distribuição de rendimentos. O agravante sustenta que a controvérsia não poderia ser decidida monocraticamente, ao argumento de que o Tema 1300 do STJ não abrange integralmente as questões discutidas nos autos. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova e de realização de prova pericial para adequada solução da lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática poderia aplicar o art. 932, IV, “b”, do CPC diante da alegada ausência de jurisprudência consolidada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de perícia e fundamentação adequada (art. 489, §1º, I e IV, do CPC), bem como pela alegada supressão de questões relevantes; e (iii) saber se restou comprovada irregularidade na gestão da conta PASEP, inclusive quanto ao ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, quando a decisão está em consonância com entendimento consolidado, notadamente o Tema 1300 do STJ. 5. Os extratos da conta PASEP demonstram lançamentos regulares, com incidência de atualização monetária, rendimentos e distribuição de reservas, conforme normas legais e regulamentares aplicáveis. 6. A planilha apresentada pelo agravante não observa critérios legais, desconsiderando fatores como redução, despesas administrativas e metodologia própria do fundo, o que compromete sua credibilidade. 7. Nos termos do art. 373, I, do CPC e do Tema 1300 do STJ, compete ao participante comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova nas hipóteses analisadas. 8. A ausência de prova mínima de irregularidade afasta a necessidade de produção de prova pericial, não configurando cerceamento de defesa. 9. O Tema 1150 do STJ se limita à legitimidade passiva e não implica presunção de falha na gestão do PASEP. 10. Inexistente vício de fundamentação, estando a decisão devidamente motivada e alinhada à jurisprudência do STJ. 11. O prequestionamento se considera atendido com a fundamentação adotada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Nas demandas relativas à gestão de contas PASEP, incumbe ao participante comprovar a irregularidade alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC e do Tema 1300 do STJ. 2. A apresentação de planilha desacompanhada de observância dos critérios legais não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros bancários. 3. A ausência de indícios mínimos de irregularidade afasta a necessidade de produção de prova pericial. 4. O prequestionamento resta configurado com a fundamentação do acórdão, sendo dispensada a análise individualizada de cada dispositivo legal sucitado”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, §1º, 489, §1º, I e IV, 932, IV, “b”, 1.021, §4º, 1.026, §2º; Decreto nº 4.751/2003, art. 6º; Lei nº 9.365/1996; Resolução CMN nº 2.131/1994. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8010327-49.2020.8.05.0001, sendo Agravante Paulo Henrique Silva Azevedo e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator